Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-86.2021.8.11.0052
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001230-86.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 998.464.971-72 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, “
CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO PRAZO DEPURADOR NÃO PODEM CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – INVESTIGAÇÃO ANTECEDENTE – BUSCA DOMICILIAR – APREENSÕES DE PASTA-BASE, CLORIDRATO DE COCAÍNA E MACONHA –
LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS – PREPARO DAS DROGAS PARA COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA – TRÁFICO URBANO – JULGADOS DO TJSC E TJSP – ESCUSA INVEROSSÍMIL – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – PERÍODO DEPURADOR NÃO TRANSCORRIDO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – NEGATIVAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A guarda e depósito, em residência, de pasta-base de cocaína, cloridrato de cocaína e maconha, para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

“
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

A
condenação definitiva não satisfeita integralmente em sede de execução gera efeitos penais e pode ser utilizada para reconhecimento dos maus antecedentes, sobretudo porque não transcorrido o período depurador de
5 (cinco) anos
(
STJ, HC 391137/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº

1001230-86.2021.8.11.0052 – COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE(S):

ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJE N.U

1000259-38.2020.8.11.0052), que o condenou por tráfico de drogas majorado [praticado com grave ameaça e emprego de arma de fogo] a

11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 1.158 (mil cento e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (ID 127374761).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a traficância; 2) “
condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 05 anos previsto no art. 64, inciso I do Código Penal, não podem configurar maus antecedentes
”.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 127374784).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 127374788).

A i. 5ª Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão ministerial de primeiro grau (Élio Américo, procurador de Justiça – ID 132511694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27.09.2021, no período matutino, na residência particular localizada na Rua Tiago Bartolomeu, s/n, bairro Boa Esperança, município de Lambari d'Oeste/MT, ADILSON DE OLIVEIRA MARTINS, ciente da ilicitude de seus atos, vendia, tinha em depósito e guardava drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, haja vista que foi localizada em sua residência cerca de 100 gramas de pasta base de cocaína (em duas porções), além de mais 22 gramas de cocaína que estava em uma sacola verde, mais cerca de 20 gramas de maconha, além de uma balança digital e colheres, facas e pratos, com resquícios de drogas.

Vale dizer, ainda, que esta infração penal foi cometida com violência, grave ameaça e emprego de arma de fogo conforme demonstra o vídeo (anexado a esta denúncia), a situação narrada nos autos 101192-74.2021.8.11.0052, o relatório apresentando no Num. 71904806 - Pág. 23, os diversos boletins de ocorrência que instruem o procedimento (citando-se, a exemplo, o Num. 71904806 - Pág. 33), a foto do Num. 71904806 - Pág. 85. [...]

Assim agindo, ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS, praticou o delito previsto no artigo 33 c/c 40, IV da Lei nº 11.343/06, razão pela qual requer que a presente seja recebida [...]”
(Leandro Túrmina, promotor de Justiça – ID 127374695).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nestes termos:

“
[...] A materialidade do delito restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2021.250482 (id. 72770325, fls. 113/115), Relatório de Busca Domiciliar e respectivo Auto de Arrecadação (id. 72770325, fls. 116/117), Auto Preliminar de Constatação (id. 72770325, fls. 119/121), Laudo de constatação (id. 72770329, fls. 31/36) e pelos depoimentos prestados durante as fases policial e judicial.

Quanto à autoria delitiva, verifica-se ter ficado demonstrado que o réu, ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS cometeu o crime imputado a ele na denúncia, pois foram apreendidos em sua casa, 20 gramas de maconha, em forma de trouxinhas, 100 gramas de substâncias análoga a pasta base de cocaína, 22 gramas de substância análoga a cocaína, diversos utensílios domésticos com resquícios de droga e uma balança de precisão, indicando no local era realizado o preparado da droga para posterior revenda, situação confirmada pelas testemunhas de acusação, que em Juízo foram uníssonas em relatarem que o réu já era investigado pela prática do crime de tráfico.

O réu alega ter se mudado da residência cerca de 20 dias antes do cumprimento do mandado de busca e apreensão, todavia, não trouxe qualquer prova indicando que de fato não morava mais no local e que os objetos encontrados lá não eram seus. Cabe destacar que a testemunha ADILSON LAURENTINO foi firme em destacar que ter participado da investigação que identificou a residência de ADADILSON, onde foram apreendidas as drogas, enquanto RODINEI DE ALMEIDA destacou que anteriormente aos fatos, sempre que realizavam rondas na região, o réu entrava para dentro da casa em questão ao avistar a viatura.

Assim, simples negativa de autoria não é o suficiente para reputar as provas produzidas, pois restou-se satisfatoriamente comprovado que o acusado era o proprietário da casa alvo do mandado de busca e apreensão.

Reforçando seu envolvimento com o tráfico, ADILSON LAURENTINO DA SILVA foi preciso em explicar que no vídeo que circulou, juntado ao id. 72771975, ADADILSON está cobrando usuários de droga em razão de dívidas de entorpecentes. Ressalta-se que, de fato, no vídeo o réu faz cobrança de forma violenta, fazendo inclusive um disparo de arma de fogo. [...]

Dessa forma, não merece guarida as várias negativas do réu em audiência, tentando se livrar da responsabilização penal, pois os relatos das testemunhas de acusação, a apreensão de drogas, balança de precisão e utensílios de cozinhas com resquícios de entorpecentes em sua casa, comprovam que de fato ele estava praticando o crime de tráfico de drogas, pois, além dos objetos apreendidos em sua residência, os relatórios investigativos e os depoimentos judiciais dos policiais civis e militares apontam que o réu já era investigado por este crime anteriormente aos fatos apurados nesta ação, sendo que o resultado da busca e apreensão na residência dele somente confirmaram essas investigações. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS, já qualificado nos autos, pela prática do crime descrito nos art. 33, caput, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06. [...]

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), passa-se à dosimetria da reprimenda imposta ao acusado. [...]

No caso em apreço, foi apreendida com significativa quantidade de droga, consistente em 20 gramas de maconha, em forma de trouxinhas, 100 gramas de substâncias análoga a pasta base de cocaína e 22 gramas de substância análoga a cocaína, razão pela qual majoro a pena base do réu em 1 ano de reclusão e 100 dias-multa. [...]

Sobre os antecedentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. O réu ostenta condenação transitada em julgado nos autos n. 3560-09.2012.8.11.0046 (código 61711 – Primeira Vara Criminal e Cível de Cuiabá/MT), razão pela qual majoro a pena em um oitavo. [...]

Dessa maneira, analisando as circunstâncias acima, FIXA-SE a pena-base 7 anos, 5 meses e 15 dias de reclusão e 745 dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES.

Dentre as circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, faz-se presente a reincidência, haja vista que o réu, na época dos fatos, possuía condenação transitada em julgado nos autos n. 0000350-48.2020.8.11.0052, razão pela qual majoro a pena intermediária em um sexto, FIXANDO-A em 8 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão e 869 dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. No presente caso, por se tratar de réu multirreincidente, inclusive já condenado por tráfico (ação n. 420-07.2016.8.11.0052, código 39127 – Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT) e com longo histórico criminal, deixo de considerar a benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Por outro lado, se faz presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, razão pela majoro a pena em um terço, pelo fato de o crime ter sido cometido mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo.

Assim, FIXO a pena definitiva em 11 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 1.158 dias-multa. [...]

A lei estabelece que em condenação superior a 8 anos, o réu deve cumprir, desde o início, a pena no regime fechado.

Dessa forma, a pena deverá ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO. [...]”
(Marcos André da Silva, juiz de Direito – ID 127374761)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Arrecadação (ID 127374696), Auto Preliminar de Constatação de Substância de Natureza Tóxica (ID 127374696) e Laudo Pericial nº 3.14.2021.80482-01 (ID

127374697), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheu-se o interrogatório de ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS, apelante (ID 127374710).

Em Juízo, foram ouvidos Rodinei de Almeida, policial militar, Adilson Laurentino da Silva e Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira, investigadores de Polícia, e interrogado ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS, apelante (ID 127374750).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- a diligência policial decorreu de cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo da Única Vara da Comarca de Rio Branco, após investigação antecedente, a qual apontava que o apelante comercializava substâncias entorpecentes nos Municípios de Rio Branco e Lambari D’Oeste/MT e integrava a facção criminosa denominada Comando Vermelho, exercendo a função de “disciplina” (PJe N.U 1000860-10.2021.8.11.0052);

- no dia 27.9.2021, no período matutino, o policial militar
Rodinei de Almeida e a
investigadora de Polícia

Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira

dirigiram-se até a residência do apelante [situada à Rua Tiago Bartolomeu, s/n, bairro Boa Esperança, município de Lambari d'Oeste/MT] e, realizadas buscas, apreenderam duas porções de pasta-base de cocaína, com massa bruta de 100g (cem gramas), uma porção de cloridrato de cocaína, pesando 22g (vinte e dois gramas), e outra de maconha, com peso total de 20g (vinte gramas), além de uma balança de precisão, colheres, facas e pratos com resquícios de drogas (ID
127374696);

- o policial militar
Rodinei de Almeida
relatou, na fase judicial, que “
a Polícia Militar tinha informações que a residência do réu, objeto de mandado de busca e apreensão, era ponto de venda de drogas, detalhando que, em algumas rondas, ADADILSON, quando via a guarnição, escondia-se dentro de sua casa, aumentando as suspeitas contra si; participou da busca e apreensão, quando tão logo adentraram, encontraram drogas; havia muitos gêneros alimentícios dentro da casa, bem como um fogão; tem conhecimento do vídeo que circula, onde o ADADILSON faz cobrança com ameaça a usuários de drogas, inclusive, até efetua disparo de arma de fogo
” (excerto extraído da sentença – ID 127374761);

- a investigadora de Polícia

Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira declarou, em Juízo, que “
no dia dos fatos, diligenciou até a residência, que pertencia a ADADILSON, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, haja vista que o réu já era investigado pela prática de tráfico; ao chegar na residência, o acusado não se encontrava, mas foram localizadas grandes quantidades de drogas; durante as diligências, várias denúncias chegaram relatando que ADADILSON estaria ameaçando usuários de drogas de Lambari D’Oeste/MT; há um vídeo circulando, no qual identificaram o acusado ameaçando pessoas e que, inclusive, efetua disparo de arma de fogo; ele já é investigado por tráfico há muito tempo, bem antes da tentativa de homicídio da Sra. DIUCEIA; no dia do cumprimento do mandado, na residência do acusado, haviam documentos da esposa dele, bem como roupas e pertences dele
” (
excerto extraído da sentença – ID 127374761);

- o investigador de Polícia Adilson Laurentino da Silva afirmou, perante a autoridade judicial, que “
no dia dos fatos, deflagraram operação para combate ao tráfico, sendo que quem cumpriu o mandado de busca e apreensão foram outras investigadoras, não tendo participado da busca e apreensão; quando foram cumprir o mandado, não havia ninguém na residência, mas tinha grande quantidade de drogas; sabiam que a residência era do réu; haviam sinais de uso de drogas na casa; o vídeo no qual o DIALENCAR aparece, retrata uma situação de cobrança, onde ele se identifica, faz cobrança e efetua disparo de arma de fogo; antes da operação já haviam informações apontando que a residência onde fora encontrada droga era o endereço do réu; participou de investigações para levantar o endereço do acusado
”
(
excerto extraído da sentença – ID 127374761);

- o apelante, nas duas fases da persecução penal, negou a mercancia de drogas, alegando que não residia no endereço em que foram apreendidos os entorpecentes e apetrechos (IDs 127374710 e 127374750).

Dito isso, vejamos.

Os agentes policiais Rodinei de Almeida, Shirlene Goveia Cordeiro Ferreira
e
Adilson Laurentino da Silva
descreveram, coerentemente, sob o crivo do contraditório, a investigação antecedente que desvendou a comercialização de drogas pelo apelante
, inclusive
com busca domiciliar, culminando nas apreensões de
pasta-base de cocaína, com massa bruta de 100g (cem gramas), cloridrato de cocaína, pesando 22g (vinte e dois gramas), e maconha, com peso total de 20g (vinte gramas), além de uma balança de precisão, colheres, facas e pratos com resquícios de drogas, no interior da sua residência.

As narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que o apelante vendia drogas diretamente a usuários, em sua casa, onde havia movimentação típica de tráfico, especialmente no período noturno, e também realizava a cobrança de dívidas proveniente da comercialização difusa mediante violência e g
rave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

Frise-se que fora anexado aos autos um vídeo gravado pelo próprio apelante, no qual ele ameaça, com emprego de arma de fogo, um possível usuário [não identificado] em razão de suposta dívida no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), inclusive efetua um disparo antes de encerrar a gravação (ID 71904808), a
reforçar a assertiva dos agentes públicos de que o apelante utilizava meios intimidatórios/violentos para perpetrar o tráfico de drogas e receber os valores oriundos dessa transação ilícita.

As formas de acondicionamento das drogas [não fracionadas] e as apreensões de
instrumentos/apetrechos comumente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico [balança de precisão e utensílios com resquícios de drogas]
permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes,
por evidenciarem a preparação em porções individuais na residência para posterior venda/fornecimento
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunas barboza.jusbrasil.com.br
- acesso em: 28.9.2022).

Atente-se que a guarda e depósito, em residência, de duas porções de pasta-base de cocaína [massa total de 100g], uma de cloridrato de cocaína [massa total de 22g] e outra de maconha [massa total de 20g], para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
), enquanto a cocaína pode gerar um lucro de mais de 1.000% (disponível em:

https://brasilescola.uol.com. brsociologia/
).

Noutro giro, a escusa do apelante, no sentido de que não residia no imóvel em que foram apreendidas as drogas, além de isolada, afigura-se inverossímil, ao considerar a localização de objetos pessoais e documentos de sua esposa no local.

Outrossim, como bem destacado pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO BRANCO, nas contrarrazões recursais, “
foi apurado por diversas diligências da polícia civil e militar, bem como informações dadas por vizinhos, que o réu morava no local e se trata de cidade pequena (com cerca de 5 mil habitantes) em que basicamente todos se conhecem, não havendo dúvidas de que Adadilson morava de aluguel no imóvel
” (Leandro Túrmina, promotor de Justiça – ID 127374788).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Sob essa ótica, o envolvimento do apelante, no tráfico, resulta comprovado pelas apreensões [de drogas e apetrechos] e provas testemunhais produzidas, notadamente os depoimentos dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, os quais afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em caso semelhante, esta e. Câmara Criminal decidiu:

“
Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Sendo assim, o pleito absolutório se mostra improcedente.

Quanto à avaliação negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, o apelante registra condenação definitiva anterior por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão,
transitada em julgado no dia
16.4.2014
(Código 61711/Comodoro).

Essa condenação, em sede de execução penal (SEEU N.U 0000420-07.2016.8.11.0052), não foi satisfeita integralmente até a presente data, de modo a gerar efeitos penais e permitir o reconhecimento dos maus antecedentes, sobretudo porque não transcorrido o período depurador
(
STJ, HC 391137/SP – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 24.5.2017).

De toda sorte, mesmo se a condenação tivesse sido extinta ou cumprida há mais de 5 (cinco) anos, poderia ser utilizada para exasperação da pena basilar, visto que o período depurador, previsto para reincidência [CP, art. 64, I], não se aplica aos maus antecedentes (STF, RE 593.818 – Relator: Min. Roberto Barroso – 23.11.2020; STJ, AgRg no HC 731807/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.4.2022).

Nesse sentido, anota-se julgado desta e. Câmara Criminal:

“As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.”
(N.U 0004882-25.2019.8.11.0012 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.8.2021)

Logo, a avaliação desfavorável dos antecedentes deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022